Tribunal: TJSP
Processo: 1024422-76.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
Registro: 2020.0001033968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024422-76.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARCIA CARMO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1024422-76.2018.8.26.0071
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARCIA CARMO PEREIRA
JUIZA PROLATORA: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
COMARCA: BAURU
VOTO No 26257
EMENTA
SERVIDORA PÚBLICA
Concurso Público – Professora de Educação Básica –
Prova documental médica que demonstra aptidão para
o cargo - Possibilidade:
– Impossibilidade de exclusão do certame, sob
fundamento de evento futuro e incerto, havendo
provas da capacidade laborativa do candidato.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido, determinando a convocação e a
consequente nomeação e posse da autora como Professora de Educação Básica
I. Arcará a requerida com as custas e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, CPC. (fls.156/161)
Apela a Fazenda, aduzindo a legalidade do ato que considerou a autora
inapta para o exercício das funções do cargo de professor de educação básica I,
o exame médico que avalia se o candidato preenche os requisitos estabelecidos
pelo artigo 47 da Lei n.o 10.261/68 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado. Neste particular, é preciso atentar para o fato de que o exame
médico-pericial, para fins de ingresso, não se limita à aferição da capacidade
momentânea do candidato, já que também é realizado um prognóstico
laborativo que abrange todo o tempo previsto no serviço público, levando-se
em consideração as patologias que podem agravar-se ou predispor a outras
situações que provoquem permanência precária no trabalho, com frequentes
afastamentos e aposentadoria precoce, e na hipótese, a autora que está em
acompanhamento oncológico, não preenche as condições necessárias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
exercício do cargo almejado. (fls. 170/177).
Apresentado contrarrazões (fls. 182).
Houve manifestação de oposição ao julgamento virtual. (fls.188)
FUNDAMENTOS
1. Márcia Carmo Pereira ajuizou demanda contra a Fazenda do Estado
de São Paulo alegando ter prestado concurso para o cargo de professora de
educação básica I, e, no entanto, ao realizar exame médico promovido pelo
certame, foi considerada inapta para o exercício funcional.
2. Segundo guia para perícia médica de ingresso do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo – DPME (fls.15/24), a candidata foi
considerada inapta por ter sido constatado patologia e comorbidade associada
que poderiam agravar-se diante das atribuições próprias do cargo, de acordo
com as observações clínicas do exame, há pancreatectomia, gastrectomia,
esplenectomia e colecistectomia em janeiro de 2017, devido neoplasia sólida
pseudopaplífera de pâncreas.
Após recurso administrativo (fls.33/36), a Comissão de Assuntos de
Assistência de Saúde entendeu:
“Trata-se de candidato concursado e aprovado para cargo público
efetivo, em acompanhamento oncológico por neoplasia maligna de pâncreas,
diagnosticada em janeiro de 2017, evoluindo com diabetes tipo 2 não insulino-
dependente, em tratamento com Glifage e dieta.
Ressalta-se que os exames apresentados para avaliação da doença
neoplásica maligna não evidenciam sinais de recidiva até o momento – no
entanto, é importante considerar que estudos estatísticos não favorecem ou
garantem totalmente a sobrevida livre de doença em 5 (cinco) anos a partir do
diagnóstico e início do tratamento da doença neoplásica.
Considerando
então
tais
assertivas
técnico-científicas
e
consubstanciado pelo que preconiza o Manual de Perícia Médica/ Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
da Saúde (2a ed., 2005) e o artigo 47, inciso VI, da Lei 10.261/68 do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (gozar de boa saúde,
comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, para
provimento de cargo efetivo), decide-se considerar o candidato NÃO APTO
para ocupar público pleiteado no momento.” (fls.39).
De acordo com relatório do médico oncologista que acompanha a autora
(fls.55), datado de 31.102018, a paciente atualmente se encontra assintomática,
e sem evidências da doença neoplástica ativa em exames recentes de imagem
de reavaliação. Não apresentado restrição para qualquer atividade laborativa.
O mesmo diagnóstico foi reiterado pelo cirurgião do aparelho digestivo
(fls.60), que afirma que a evolução da paciente tem sido estável e continua ela
com acompanhamento ambulatorial e exames de controle negativos.
Todavia essa dúvida foi dissipada nos autos, por meio de perícia médica
realizada no Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo –
IMESC, que demonstrou, categoricamente, que os tumores pseudopapiliferos
de pâncreas são neoplasias raras e de bom prognóstico, com baixo potencial de
metástases. Na presente data (22.10.2019) não há evidências de recidiva da
lesão ou metástases, sendo considerada apta para o exercício laboral (fls.148).
Nos fundamentos do laudo, a perita explica: “Apesar do SPT ser
localmente invasivo, raramente é metastático. O prognóstico é excelente, com
taxa de cura de quase 100% os casos não metastizados. A sobrevida é longa,
mesmo nos casos de doença avançada, em virtude do tratamento oncológico
adjuvante e da abordagem multidisciplinar.” (fls.147)
Portanto, não há dúvida da capacidade laborativa da autora para exercer
o cargo de professora de educação básica para o qual foi aprovada, máxime
pelo fato de que a prova documental produzida neste processo milita em seu
favor e, além disso, já é professora de ensino infantil (fls.70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
3. É cediço que a Lei Estadual no 10.261/68 exige a comprovação de
saúde para ingresso em cargo público:
“Artigo 47: São requisitos para a posse em cargo público: (...) VI: gozar de
boa saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do
Estado, para provimento de cargo efetivo, ou mediante apresentação de
Atestado de Saúde Ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho
Regional correspondente, para provimento de cargo em comissão;
(...)
Parágrafo único: A deficiência da capacidade física, comprovadamente
estacionária, não será considerada impedimento para a caracterização da
capacidade psíquica e somática a que se refere o item VI deste artigo, desde
que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao
cargo de cujo provimento se trata.”
Por outro lado, a Fazenda Estadual não trouxe qualquer elemento fático
ou jurídico capaz de assegurar a incapacidade da autora para a função,
baseando sua argumentação em virtude de evento futuro e incerto, qual seja, a
eventual possibilidade de agravamento da enfermidade que acomete a apelada,
que, atualmente, não sofre qualquer comprometimento físico ou psíquico.
Portanto, no caso, constata-se arbitrariedade na exclusão da autora do
certame, essencialmente pelo fato de que não há qualquer indício que indique o
prejuízo de sua saúde, uma vez que faz acompanhamento médico regular, toma
medicação, e realizou os procedimentos necessários para manutenção da sua
saúde.
Esta Décima Câmara de Direito Público, em caso similar, assim
entendeu:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. DESCLASSIFICAÇÃO POR SER
PORTADORA DE NEOPLASIA MAMÁRIA. Perícia judicial que atesta boa
condição de saúde da candidata, frisando que o prosseguimento do tratamento
oncológico não impede o exercício do cargo. Ausência de razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1024422-76.2018.8.26.0071
Voto n° 26257
proporcionalidade do ato administrativo. Exclusão que atenta contra os
princípios constitucionais da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do
valor social do trabalho. Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido. (Apelação Cível 1034694-57.2016.8.26.0053; Relator Des. Marcelo
Semer; 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 15/06/2020)”
Portanto, não havendo dúvidas da capacidade laborativa da autora para
exercer o cargo público para o qual foi aprovada, é de rigor a manutenção da
sentença.
4. Com base no parágrafo 11, do art. 85, do CPC e, em razão do
trabalho adicional promovido pelo procurador do requerente na fase recursal
(oferecimento de contrarrazões), majoram-se os honorários em R$300,00.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA